Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. GRAVAME EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. CONSTATADO. GRAVAME QUE SOMENTE PODE SER RETIRADO PELO BANCO CREDOR. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PARA RETIRADA DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto o apelante e o primeiro apelado (empresa) se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Inicialmente, cabe esclarecer que a única solução para celeuma perpetrada no negócio jurídico passa, inexoravelmente, por uma ação/atitude da instituição financeira, ou seja, retirar o gravame do veículo, situação que somente pode ser realizada por terceiro estranho ao processo, no caso, o banco Itaú. Esclareço também que o gravame é um registro no Departamento Nacional de Trânsito (Detran) que indica que o veículo foi usado como garantia em um financiamento, empréstimo ou arrendamento, ou seja, um gravame feito pelo banco impede a transferência do veículo.
3. Acrescento, ainda, que para se fazer a transferência de um veículo no órgão de trânsito, o vendedor e o comprador devem: I) preencher o documento de compra e venda (DUT) com os dados do novo dono; II) levar o documento (DUT) e o comprador ao cartório para assinar e reconhecer firma no documento. Além disso, o comprador deve – impreterivelmente - checar possíveis dívidas e pendências do veículo.
4. No entanto, nenhum destes procedimentos foi adotado no negócio jurídico entabulado pelas partes. Além disso, verifica-se que não ficou estipulado no contrato realizado entre a primeira apelante (MARIA IZABEL DO NASCIMENTO FIGUEIREDO) e segundo apelado (GC COMERCIO DE VEÍCULOS E NEGÓCIOS LTDA) qualquer cláusula no sentido de acessória na verificação nas condições do veículo ou da regularidade da documentação do automóvel.
5. Ademais, durante todo o processo, o primeiro apelado tem afirmado que a primeira apelante teve acesso ao veículo, bem como a toda documentação do automóvel, porém a primeira recorrente não contestou essas afirmações, no caso, seria necessário que a primeira recorrente esclarecesse como foi realizado as negociações, ou melhor, quem foi a pessoa que verificou o carro em in loco e realizou as tratativas, bem como quem pegou o documento preenchido do veículo (autorização para transferência de propriedade de veículo - ATPV), haja vista que essas informações são essenciais para o esclarecimento dos fatos. Aliás, dos documentos coligidos na inicial, verifica-se que as apelantes estão de posse da autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), condição que fragiliza o desconhecimento da condição documental do referido automóvel. Por outro lado, o primeiro apelado alega que as apelantes somente pagaram 3 (três) parcelas do financiamento, porém todos foram feitas com atraso, na hipótese, tal afirmação foi confrontada e constatada através do contrato colacionado pela própria apelante e as parcelas quitadas coligidas nos autos.
6. Ou seja, todo esse transtorno foi agravado – também - pela falta do pagamento das parcelas junto ao banco Itaú, do financiamento, condição que impossibilita a retirada do gravame. Ademais, do material probatório coligido nos autos, verifica-se que já constava no registro administrativo do veículo a anotação de venda do bem pela UNIDAS S.A, em favor da requerida PRIMAVIA, realizada em 08/04/2022, ou seja, antes da compra e venda discutida nestes autos, em 13/06/2022.
7. Recurso desprovido.